Tribunal: TJES
Processo: 5000269-58.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000269-58.2020.8.08.0032

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: IVANA ANTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

T
rat
a-se de recurso interposto pel
o requerido
em face da
decisão

(id. 4950248
) que julgou

improcedentes os embargos à execução (impugnação ao cumprimento de sentença), ao reconhecer a idoneidade do crédito exequendo
no importe de
R$ 16.608,78 (dezesseis mil seiscentos e oito reais e setenta e oito centavos)
,
inexistindo ilicitude
nos índices de
atualização monetária.

Nos termos do recurso,
a sentença merece ser reformada, ao

reforçar a tese de erro no cálculo da quantia
exequendo,
mormente em relação aos juros de mora e correção monetária e ao índice aplicado (SELIC).

DOS PRESSUPOSTOS DE
AD
MISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo (pelas razões que seguem), cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO RECURSO

Deixa-se de acolher a preliminar suscitada, aplicada a disposição do artigo 488 do CPC.

É como voto.

DO MÉRITO

N
o que pertine ao recurso,
trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença, em que o recorrido impugnou os cálculos apresentados pela recorrente, ao argumento de excesso de execução, dado que a taxa SELIC não permitiria a cumulação de
índices de
juros de mora e correção monetária.

Com efeito,
em que pese os argumentos recursais,
como bem pontuado na r. sentença,
o recorrente foi intimado para impugnar as alegações deduzidas pela recorrida
quanto à possibilidade de fixação da SELIC, contudo, manteve-se inerte
e, nesse aspecto, os termos da sentença que encerrou a fase
cognitiva consignou o índice aplicável e o exequente não impugnou, houve trânsito em julgado e início da fase de cumprimento de sentença, reconhecida, portanto, a preclusão do direito de questionar a sentença de primeiro, isto é, os embargos à execução (ou cumprimento de sentença) possuem cognição limit
e

às causas posteriores à sentença, o que não ocorreu no caso dos autos, já que o índice foi fixado em sentença.

“
(...) Decisão confirmada em segunda instância. Cumprimento de sentença. Impugnação. Alegação de excesso de execução, sob o argumento de que nenhum desconto foi lançado no benefício previdenciário do autor, tratando-se, unicamente, de averbação da margem.
Inadmissibilidade de discussão sobre essa matéria, sob pena de violação à coisa julgada, tendo em vista que a r. Sentença transitou em julgado, sendo vedada sua alteração em fase de cumprimento de sentença. Recurso improvido.
(TJSP; AI 2033374-07.2022.8.26.0000; Ac. 15483211; Praia Grande; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Thiago de Siqueira; Julg. 15/03/2022; DJESP 17/03/2022; Pág. 1730)”

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto

mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o crédito exequendo (
valor total da execução
), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)